Tribunal: TJBA
Processo: 2000271-21.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000271-21.2025.8.05.0248

Processo do 1º grau:
0301550-14.2017.8.05.0141

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Serrinha/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ademilton Merces Alves

Advogado:
Joao Edson Araujo de Souza

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Lair Faria de Azevedo

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETORNO DO APENADO AO CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ/BA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA.

1. PLEITO PELA NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO E DE DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA COM RETORNO IMEDIATO À UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM. SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO DETERMINADO PARA A PERMANÊNCIA EM SERRINHA, COM REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1.1. RECONHECE-SE QUE, NO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 8063947-71.2023.8.05.0000, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 01/03/2024, FOI MANTIDA DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA, COM BASE EM RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA E ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE ELEVADA PERICULOSIDADE, LIDERANÇA ATIVA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO À ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ORIGEM, AFASTANDO-SE A ALEGAÇÃO DE DIREITO ABSOLUTO À PERMANÊNCIA DO APENADO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PRERROGATIVA RELATIVA, QUE CEDE DIANTE DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA ORDEM NO SISTEMA PRISIONAL.

1.2. CONSTATA-SE QUE, NO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000085-95.2025.8.05.0248, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 07/07/2025, FOI MANTIDA A INCLUSÃO DO APENADO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, EM RAZÃO DE SUA ELEVADA PERICULOSIDADE, LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA REITERADA DE FALTAS GRAVES, RECONHECENDO-SE A NATUREZA CAUTELAR EXCEPCIONAL DA MEDIDA E A PROPORCIONALIDADE DO PRAZO FIXADO.

1.3. A ATUAL PERMANÊNCIA DO CUSTODIADO NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA ENCONTRA RESPALDO EM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUPERVENIENTES, CONSUBSTANCIADOS NA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NO RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES REITERADAS E NA DECRETAÇÃO DE SUA INCLUSÃO NO RDD PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.

1.4. O RECURSO REPRODUZ IRRESIGNAÇÕES JÁ APRECIADAS E DEFINITIVAMENTE JULGADAS, SEM QUALQUER DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA RELEVANTE, ENCONTRANDO-SE OS ACÓRDÃOS ANTERIORES ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA, O QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO AGRAVO.

2.

CONCLUSÃO: NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000271-21.2025.8.05.0248
, sendo Recorrente
ADEMILTON MERCES ALVES

e Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR